Tribunal: TJBA
Processo: 0046251-49.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0046251-49.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA.

Advogado(s)
:
JAIME AUGUSTO FREIRE DE CARVALHO MARQUES, ANDRE MAGNO SILVA BEZERRA

APELADO: RITA DE CASSIA SALES NUNES

Advogado(s)
:
RUBEM PEREIRA DE SOUSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA. MIOMATOSE UTERINA COM HEMORRAGIA INTENSA. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. EMERGÊNCIA MÉDICA COMPROVADA. APLICAÇÃO DO CDC E DA LEI DOS PLANOS DE SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0046251-49.2009.8.05.0001
, em que figuram como apelante GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA. e como apelada RITA DE CASSIA SALES NUNES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora